Tribunal: CARF
Processo: 10073.721025/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721025/2016-16
ACÓRDÃO
2002-009.599 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIACAO SANTO ANTONIO E TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO.
A vedação constitucional de utilização de tributo com efeito confiscatório é
dirigida ao legislador, que deve observar tal princípio na elaboração da lei.
Uma vez editada a norma legal, ao agente do fisco cabe, apenas, a sua
aplicação.
AFERIÇÃO INDIRETA Não é aferição indireta o lançamento efetuado com
base na escrituração contábil.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto integral), Marcelo Freitas de
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.599 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721025/2016-16
2
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias correspondentes a parte da empresa e dos segurados, em
relação as remunerações pagas aos contribuintes individuais, no período de 01/01/2012 a
31/12/2012.
Os fatos geradores das contribuições apuradas são as remunerações pagas, devidas,
ou creditadas a qualquer título aos segurados contribuinte individual não informados em GFIP e
aferidas através da auditoria da escrituração contábil, tais valores referem-se a pagamentos de
Pró Labore aos sócios, Plano de saúde dos sócios e de Serviços Prestados por Pessoa física.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls.), extrai-se:
Após as intimações foi lavrado Termo de Constatação Fiscal no01, com o intuito de
atender ao devido processo legal, permitindo a clara compreensão por parte do sujeito passivo,
para que o mesmo pudesse exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa. O sujeito passivo
se resguardou do silêncio e não apresentou nenhuma alegação acerca de tal termo.
A autoridade lançadora informa que após verificações e análises da escrituração
contábil da empresa, intimou o contribuinte a apresentar esclarecimentos sobre os valores
registrados nas rubricas: 0296 - Pró labore, 0215 SERVPREST P FÍSICA e 0287 Plano de Saúde.
Sobre o plano de saúde a empresa informou não possuir planos de saúde para os
empregados e que possuía apenas serviço médico para atender as normas do M.T.E., relativas a
medicina do trabalho. Em relação aos serviços prestados por pessoa física informou não ter
localizado os recibos de pagamento, tendo em vista a troca do profissional contábil e sobre o Pró
labore disse que os sócios recebiam a título de pró-labore a quantia de 1(um) salário mínimo na
época, porém também eram registrados no quadro de funcionários.
A autoridade lançadora, em relação ao pró-labore e ao pagamento referente a
serviços de pessoa física, após cotejamento dos valores entendeu ser omissão do contribuinte e os
incluiu como base de cálculo no auto de infração.
Em relação ao plano de saúde o contribuinte foi ainda argüido acerca do registro de
"Outros Gastos com Empregados", na ficha 70 "Informações Previdenciárias" da DIPJ ano-
calendário 2012 e a resposta foi que declarou equivocadamente na DIPJ os valores relativos ao
plano de saúde dos sócios.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.599 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721025/2016-16
3
Assim, após intimar o contribuinte a apresentar os gastos com plano de saúde dos
sócios a autoridade fiscal incluiu tais valores como base de cálculo da contribuição previdenciária.
Disserta sobre a aplicação da multa de ofício de 75% e informa a formalização de
Representação Fiscal Para Fins Penais.
Após apresentação da impugnação pelo autuado, foi proferido Acórdão n° 09-
62.035 - 7a TURMA DA DRJ em Juiz de Fora/MG de e-fls. 362/367, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
376/384), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
Alega inicialmente vicio de nulidade uma vez que o lançamento não respeita o
limite máximo do salário de contribuição para apurar o desconto do segurado
empregado e que caso se aplique uma alíquota na totalidade da remuneração
apurada, mesmo que esta esteja a menor delas passa-se a ser apuração por
arbitramento e o relatório fiscal nem os anexos fazem menção ao dispositivo da
legislação que ampara o arbitramento por meio da aferição indireta o que
demonstra falta de motivo no ato administrativo.
A falta de motivo, que é um dos requisitos essenciais para formalidade do ato
administrativo perfeito, causa o auto de infração imprestável gerando sua
nulidade.
Afirma que a aplicação da multa de 75% configura-se verdadeiro confisco, faz
arrazoado citando entendimentos de professores e juristas e pede que, caso seja
mantido o auto de infração que diminua o valor da multa para 2%.
Ao fim, o recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
Os recursos são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deles conheço.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem
emitir qualquer juízo de valor acerca da sua legalidade, constitucionalidade ou outros aspectos de
sua validade.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.599 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721025/2016-16
4
Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador.
Tal princípio orienta o processo legislativo, que deve observar a capacidade contributiva e não
pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Porém, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem
questionamentos acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou, pois o lançamento é uma
atividade administrativa vinculada, conforme disposto no artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
Assim, não há como afastar ou diminuir de 75% para 2% a aplicação da multa de
ofício.
Quanto a contribuição do segurado contribuinte individual, há que se mencionar
que o limite máximo do salário de contribuição deve ser sempre respeitado, entretanto no caso
em tela , verificou-se que os valores foram retirados da contabilidade e a aplicação da alíquota de
11% foi necessário uma vez que regularmente intimado a contribuinte não apresentou quaisquer
documentos que dessem suporte a autoridade lançadora para aplicar o limite máximo do salário
de contribuição por segurado, desta forma está correta a conduta do auditor fiscal, uma vez que,
tendo a oportunidade quando da intimação, a empresa não apresentou esclarecimentos.
É importante ainda esclarecer que ao contrário do que alega a impugnante, a
autoridade lançadora não procedeu a aferição indireta dos valores, no que a impugnante chama
de arbitramento, o que a autoridade lançadora fez foi lançar a base de cálculo retirada da
contabilidade da empresa e oferecer a tributação, uma vez que a mesma deixou de declarar os
valores em GFIP.
Aferição indireta é o procedimento de que dispõe a autoridade lançadora para a
apuração das bases de cálculo das contribuições previdenciárias e das destinadas a outras
entidades e fundos (terceiros), quando a escrita contábil, devidamente formalizada, não for
apresentada.
Não cabe desta forma alegações da empresa de vício de nulidade no lançamento
efetuado nem tampouco alegações acerca de ausência da fundamentação legal referente a
arbitramento, uma vez que não é cabível no processo em tela.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 403
DF CARF MF
Original